Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPARAÇÃO CIVIL E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ARTIGO 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.TEORIA DA ASSERÇÃO.
1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser averiguada a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo Magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa.
2. O instituto da prescrição é calcado na pacificação e justiça social e regulado segundo o Código Civil, diploma infralegal responsável por normatizar a matéria.
3. O art. 206, § 3o, do Código Civil, disciplina que prescreve em três anos, a “IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; V - a pretensão de reparação civil”.
3.1. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional previsto no art. 206, § 3o, incisos IV e V é a data do ato ou fato que ensejou o suposto indevido enriquecimento e/ou pretensão de reparação civil.
3.2. Inviável a alteração da regra relativa ao termo inicial da prescrição trienal se inexiste prova apta a sua modificação.
4. Negou-se provimento ao recurso.